Tribunal: STJ
Processo: 0034543-60.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453764 - RJ (2023/0326891-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS
ADVOGADOS
: CARLA BARRETO - RJ047588
LEONARDO VIEIRA BAZ - RJ098151
AGRAVADO
: WAGNER COSTA BATTAGLIA
ADVOGADO
: RAFAEL MENDES GUIMARÃES - RJ116322
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO. ENCARGOS.
ABUSIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE
TRATO
SUCESSIVO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ
1. Discute-se nos autos acerca da ocorrência da decadência e prescrição na
ação que discute a abusividade dos encargos cobrados em empréstimo
realizado em plano de previdência privada complementar.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
nos contratos de previdência privada, a prescrição não atinge o fundo de
direito porquanto configura relação de trato sucessivo.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: d73c6432-ab70-49df-b9d3-d4e809aa239e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453764 - RJ (2023/0326891-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS
ADVOGADOS
: CARLA BARRETO - RJ047588
LEONARDO VIEIRA BAZ - RJ098151
AGRAVADO
: WAGNER COSTA BATTAGLIA
ADVOGADO
: RAFAEL MENDES GUIMARÃES - RJ116322
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERADA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO. ENCARGOS.
ABUSIVIDADE. DECADÊNCIA. PRESQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE
TRATO
SUCESSIVO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ
1. Discute-se nos autos acerca da ocorrência da decadência e prescrição na
ação que discute a abusividade dos encargos cobrados em empréstimo
realizado em plano de previdência privada complementar.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
nos contratos de previdência privada, a prescrição não atinge o fundo de
direito porquanto configura relação de trato sucessivo.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL ELETROS contra a decisão desta relatoria que não conheceu
do agravo em recurso especial, em virtude da falta de impugnação específica de
fundamentos da decisão agravada.
Em suas razões, a agravante argumenta que houve a devida impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo
demonstrado que inaplicável o óbice da Súmula no 7/STJ.
Sem impugnação (e-STJ fl. 803).
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, merece
provimento o agravo interno para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 787/789.
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

Passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem preenchidos
os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Complementar. Alegação de abusividade
nos encargos de empréstimo. Sentença de parcial procedência. Recursos das
partes.
1. Inativo que era empregado da autarquia e aderiu ao programa de
previdência privada complementar, com possibilidade de antecipar as
parcelas do benefício em atividade, na forma de um empréstimo (Vesting),
mediante amortização vitalícia.
2. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela entidade apelante.
2.1 Entidade ré que impugnou as conclusões atuarias por duas vezes, tendo
sido deferidos os esclarecimentos somente na primeira impugnação;
2.2. Laudo que debateu os quesitos apresentados pelas partes. Poder-dever
do juiz em deferir as provas que entender necessárias ao julgamento do
mérito, a teor do art. 370 do CPC. Preliminar que se rejeita.
3. Ausência de previsão dos encargos nos contratos. Violação da boa-fé
objetiva. Amortização vitalícia desproporcional e totalmente abusiva. Saldo
devedor que praticamente quadruplicou.
3.1. Contrato celebrado na vigência anterior à LC 109/2001. Entidades
fechadas de previdência que eram equiparadas às instituições financeiras;
3.2 Capitalização anual, contudo, que não é vedada. Essência da atividade
financeira.
4. Perito do juízo que emitiu juízo de valor acerca de questões jurídicas.
Laudo que não pode prevalecer.
5. Na falta de estipulação, deve-se seguir a limitação prevista na Lei de
Usura, em percentual não superior a 12% ao ano, conforme o entendimento
do STJ. Cálculos atuariais que serão remetidos para liquidação de julgado.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ENTIDADE/RÉ. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR" (e-STJ fl. 627).

No especial, a recorrente aponta violação dos arts. 178, II, e 205 do Código
Civil, argumentando, em síntese, que deve ser reconhecida a decadência do direito do
recorrido, pois "[...] o curso dos prazos decadenciais não é impedido, suspenso ou
" (e-STJ fl. 679).
interrompido
Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição pois nos casos em que se pretende
a anulação de cláusulas contratuais, o decurso do prazo prescricional atinge o próprio
fundo de direito.
Apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 693/695.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, a respeito do tema, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia
nos seguintes termos:

"[...]
No mérito, o réu apelante renova as teses de prescrição e
decadência.
Não lhe assiste razão, pois a relação é de trato sucessivo e se
, mesmo em não se trato de relação consumerista.
renova a cada mês
Ressalto que o contrato em questão foi celebrado em
,
06/01/2000
denominado pelo próprio apelante de ‘empréstimo especial ou ‘Vesting’ que
configuraria um mútuo atrelado a um adiantamento de benefício de
previdência privada complementar e de duração vitalícia, conforme as
cláusulas 8a e 12 do aludido contrato" (e-STJ fl. 632 - grifou-se).

De início, no que se refere à decadência, verifica-se que a tese suscitada no
recurso especial de que "[...] o curso dos prazos decadenciais não é impedido,
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

" (e-STJ fl. 679), não foi objeto de debate pelas instâncias
suspenso ou interrompido
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
".
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PRÉVIA E
INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE
PARTICIPAÇÃO. CÁLCULO ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo
normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo
pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na
presente hipótese (Súmulas n. 282 e 356/STF). Também não é o caso de se
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto.
[...]
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.155.885/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
30/9/2024
DJe de
).
2/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR
FIXADO. IMPUGNAÇÃO. FALTA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULAS NoS
282,
283
E
284/STF.
READEQUAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da tese referente ao alegado cerceamento
de defesa impede o conhecimento do recurso especial em razão do óbice das
Súmulas nos 282 e 356/STF.
[...]
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.462.841/PE, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
9/9/2024
DJe de
).
12/9/2024

Quanto à alegada prescrição, a conclusão adotada pela Corte Estadual
encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
firmada no sentido de que nos contratos de previdência privada a prescrição não
atinge o fundo de direito, visto que se trata de relação de trato sucessivo.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO
DE FERNANDO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PATROCINADOR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONVERSÃO DO TEMPO
PERICULOSO EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO NÃO COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. RECURSO DE ENERPREV. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HABITUALIDADE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

1. Recursos especiais interpostos por assistido de plano de previdência
complementar e pela entidade fechada de previdência, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reconheceu a possibilidade de
inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do salário de
contribuição para fins de complementação de aposentadoria.
2. As questões em discussão consistem em saber se (i) há nulidade por
negativa de prestação jurisdicional; (ii) a patrocinadora possui legitimidade
passiva para integrar a lide; (iii) o adicional de periculosidade, pago com
habitualidade, pode ser incluído na base de cálculo do salário de
participação para fins de complementação de aposentadoria; (iv) é possível a
conversão do tempo de serviço prestado em condições de periculosidade em
tempo comum; e (v) a prescrição aplicável às parcelas de complementação de
aposentadoria é quinquenal ou bienal.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em conta que
o Tribunal capixaba decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
4. Como a pretensão do autor foi julgada totalmente procedente, e a Corte
capixaba destacou que em relação a ausência de fonte de custeio, a própria
ENERPREV deveria buscar ressarcimento frente a patrocinadora, não há,
portanto, interesse recursal algum de FERNANDO na reforma do acórdão
recorrido.
5. A análise da possibilidade de conversão do tempo de serviço prestado em
condições de periculosidade em tempo comum, conforme postulado no
recurso especial, mostra-se inviável neste contexto, em razão do que dispõem
as Súmulas n. 5 e 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pelo alegada
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
7. A decisão do Tribunal capixaba está em consonância com o entendimento
exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo,
sujeita, pois, a prescrição quinquenal que alcança tão somente as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ.
8. Qualquer outra análise sobre a possibilidade de incluir o adicional de
periculosidade na base de cálculo do salário de participação, devido ao seu
pagamento habitual (mensal), conforme apresentado no recurso especial,
seria inviável neste contexto, em razão das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
9. Recursos especiais de FERNANDO e ENERPREV conhecidos em parte e
nessa extensão, não providos" (REsp 1.751.823/ES, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
20/5/2025
- grifou-se).
23/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REVISÃO
DA
RENDA
MENSAL
INICIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. TRATO SUCESSIVO.
CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE
HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
TEMA 452. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. 'Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na
jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas
as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da
ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das
. Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt
Súmulas 291 e 427, ambas do STJ
no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de
).
15/6/2018
2. Conforme definido Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de
Repercussão Geral, 'é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia
(art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para
cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor
inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de
contribuição'.
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.166.540/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
18/11/2024
22/11/2024
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 83, 291 E 427
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
contratos de previdência privada constituem modalidade de
contratos de trato sucessivo e a revisão do benefício sujeita-se, pois,
à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e
não o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427
. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
/STJ
2. Convém assinalar que, para se distanciar das conclusões alcançadas pelo
Tribunal de origem, demandaria a análise de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 2.091.525/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
4/3/2024
6/3/2024

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local acerca da não ocorrência da
prescrição pois no caso há relação de trato sucessivo demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE
AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. 3. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE RECHAÇADA EM RAZÃO DE A
COBRANÇA NÃO TER RECAÍDO EM ENTIDADE NÃO SIGNATÁRIA DO
CONTRATO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
283 DO STF. 5. JULGAMENTO EXTRA PETITA E PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1.Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava
caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido
analisada pelo acórdão vergastado.
2. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades
que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Rever as conclusões quanto à imputação ao pagamento realizada pelo
TJPR demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a
cobrança não incidiu em entidade não signatária do contrato discutido nos
autos faz incidir a Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

5. Segundo a jurisprudência do STJ, não há que falar em julgamento extra
petita quando a tese de defesa é deduzida desde a contestação.
6. Esta Corte Superior já decidiu que o princípio da não surpresa não incide
nos casos em que a decisão é contrária aos fundamentos defendidos pela
parte.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido" (AREsp 2.722.997/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
20/3/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEXO CAUSAL.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONHECIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.576.329/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
2/9/2024
DJe de
).
4/9/2024

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão
de e-STJ fls. 787/789 e conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo autor, os quais devem ser
majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:43
Código de Controle do Documento: a0cdd67c-4073-47a3-9f3d-aff8c17d141f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.453.764 / RJ
Número Registro: 2023/0326891-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00345436020198190001 202324507340
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS
ADVOGADOS : CARLA BARRETO - RJ047588
LEONARDO VIEIRA BAZ - RJ098151
AGRAVADO
: WAGNER COSTA BATTAGLIA
ADVOGADO
: RAFAEL MENDES GUIMARÃES - RJ116322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS
ADVOGADOS : CARLA BARRETO - RJ047588
LEONARDO VIEIRA BAZ - RJ098151
AGRAVADO
: WAGNER COSTA BATTAGLIA
ADVOGADO
: RAFAEL MENDES GUIMARÃES - RJ116322
Documento eletrônico VDA50097930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 81770bd8-e909-4d42-952c-f1fe57e5768b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 81770bd8-e909-4d42-952c-f1fe57e5768b